Tribunal: TJMT
Processo: 1020316-05.2021.8.11.0000
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020316-05.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Prazo de Validade, Concurso para servidor]
Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR,
DR. JONES GATTASS DIAS, DES. MÁRCIO VIDAL,
DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA,
DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO.]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA SUZANA RAMOS DE MORAES ARMANDO - CPF: 817.043.641-91 (ADVOGADO), ANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA - CPF: 716.410.091-87 (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - MAURO MENDES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA CLASSIFICADA NO CADASTRO DE RESERVA – SURGIMENTO DE VAGA EM RAZÃO DE DESISTÊNCIA E AUSÊNCIA DE POSSE DE CANDIDATOS APROVADOS – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – ENTENDIMENTO DO STJ – NECESSIDADE DE CONVOCAÇÃO DO PRÓXIMO CANDIDATO E DE PREENCHIMENTO DOS CARGOS OFERTADOS EM EDITAL – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. De acordo com o posicionamento do STJ, a desistência de candidatos aprovados dentro do número de vagas previsto em edital resulta em direito do próximo classificado à convocação para a posse, pois nessa hipótese, a necessidade e o interesse da Administração no preenchimento dos cargos ofertados estão estabelecidos no edital de abertura do certame, e a convocação do candidato que logo após desiste, comprova a necessidade de convocação do próximo candidato na ordem de classificação. Precedentes do STF: ARE 866.016 AgR, Primeira Turma, DJe 29/10/2013; ARE 661.760 AgR, Primeira Turma, DJe 29/10/2013; RE 643.674 AgR, Segunda Turma, DJe 28/8/2013; ARE 675.202 AgR, Segunda Turma, DJe 22/8/2013.
AgRg no ROMS 48.266-TO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado
em
18/8/2015, DJe 27/8/2015.

2. Segurança Concedida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por
Ana Cristina dos Santos Silva
em face de ato praticado pelo
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso
, consubstanciado na sua não nomeação ante a disponibilidade de vaga em concurso por ela prestado.

Sustenta a impetrante, inicialmente, que prestou concurso público para o cargo de Professor de Educação Básica, Ciências Físicas e Biológicas, para a cidade de Primavera do Leste/MT, ficando classificada em 05º lugar, ou seja, fora do número de vagas previstas no edital, que foram de 03 (três) vagas para ampla concorrência.

Afirma, em seguida, que a terceira e a quarta candidatas foram convocadas e não tomaram posse.

Assim, sob o fundamento de que possui direito líquido e certo à nomeação, pugna, ao final, pelo deferimento de medida liminar, a fim de determinar que a autoridade indigitada coatora proceda à sua imediata nomeação no cargo almejado. No mérito, postula a confirmação a liminar pleiteada, concedendo a segurança.

O pedido liminar fora indeferido (id.113189968).

A autoridade impetrada apresentou defesa, na qual requereu a denegação da segurança (id. 116628569).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da Douta Procuradora Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, opinou pela concessão da segurança (id. 119796498).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Conforme se depreende do relatório, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por
ANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA
contra ato dito coator praticado pelo GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a concessão da segurança para que seja determinada a sua imediata nomeação para o cargo de Professora da Educação Básica – para o Município de Primavera do Leste/MT.

Extrai-se dos autos que a Impetrante se inscreveu no concurso provimento de vagas e cadastro de reserva para os cargos de professor da educação básica, tendo obtido a 5ª classificação pelo polo de Primavera do Leste/MT para o cargo de Professor da Educação Básica – ciências físicas e biológicas.

No caso concreto, verifica-se que o edital previa 03 (três) vagas para o cargo de Professor da Educação Básica – ciências físicas e biológicas para o polo de Primavera do Leste/MT, restando a impetrante classificada para o cadastro de reserva.

A celeuma da ação mandamental diz respeito ao direito à nomeação de candidato classificado em concurso público para o cadastro de reserva, em decorrência de suposta desistência dos candidatos convocados na 3ª e 4ª colocação, para o cargo pleiteado pela Impetrante.

Pois bem.

É cediço que, a aprovação dentro do número de vagas previstas no edital gera direito subjetivo do candidato à nomeação, embora possa ser formalizada a qualquer momento, dentro do prazo de validade do concurso, a critério da Administração Pública.

Se houve a indicação de vagas, pressupõe-se a necessidade do ente público em seu preenchimento, a fim de garantir a prestação regular e eficiente dos serviços públicos de sua competência.

Os candidatos aprovados para o cadastro de reserva passam a fazer jus à nomeação nas hipóteses em que a Administração demonstra de forma inequívoca, a necessidade do preenchimento de cargos vagos, de forma permanente.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios e deste Tribunal. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL - CONCURSO PÚBLICO - NOMEAÇÃO - ABERTURA DE EDITAL PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA - CANDIDATO APROVADO - NOMEAÇÃO - NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VAGAS.

-
O candidato aprovado em concurso público aberto para formação de cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, que se converte em direito subjetivo com a comprovação da necessidade de preenchimento permanente de cargo efetivo.

- A mera contratação temporária não demonstra a necessidade de preenchimento de cargo efetivo, tanto mais quando realizada com o objetivo de cobrir licenças do servidor efetivo ocupante do cargo.

(TJ-MG - AC: 10081100002294001 Bonfim, Relator: Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 11/08/2016, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/8/2016). [Destaquei]

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO - NOMEAÇÃO - ABERTURA DE EDITAL PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA - CANDIDATO APROVADO - NOMEAÇÃO - NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VAGAS. – PRAZO DE VALIDADE NÃO EXPIRADO — DESISTÊNCIA DE CANDIDATO NOMEADO — COMPROVAÇÃO — EXISTÊNCIA DE VAGA — CONSTATAÇÃO — DIREITO À NOMEAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. O candidato aprovado em concurso público aberto para formação de cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, que se converte em direito subjetivo com a comprovação da necessidade de preenchimento permanente de cargo efetivo

2. O direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior

(STF, ARE 1058317). Segurança deferida.
(N.U 1005032-54.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 01/07/2021, Publicado no DJE 12/07/2021)

No caso concreto verifica-se que o edital fez previsão de 03 (três) vagas para o cargo em questão, e que a candidata LILIANE DE SOUZA SILVA (3ª colocada) foi nomeada pelo ato nº 26.074/2018 em 03/07/2018 e tomou posse, porém, no Ato nº 3021/2019 a pedido da servidora, ocorreu sua exoneração) DOE IOMAT de 27530 de 25/06/2016 pagina 16 (documento id. 108773963 e 108773968) e ainda que a candidata NAYARA ELISA COSTA DA CONCEIÇÃO (4ª colocada) foi nomeada, porém não tomou posse (documento id. 108773967).

O

candidato aprovado

fora do número
de
vagas previstas no edital

de concurso

público tem direito subjetivo à nomeação quando o candidato imediatamente anterior na ordem de classificação, aprovado dentro dentro do número
de
vagas, for convocado e manifestar
desistência.

O posicionamento do STJ (
RMS 33.875-MT
, Primeira Turma, DJe 22/6/2015; e
AgRg nos EDcl nos EDcl no Ag 1.398.319-ES
, Segunda Turma, DJe 9/3/2012) induz à conclusão
de
que o
candidato
constante
de
cadastro
de
reserva, ou, naqueles
concursos em
que não se utiliza essa expressão,
aprovado
fora do número
de
vagas previsto no edital, só terá direito à nomeação nos casos
de
comprovada preterição, seja pela inobservância da ordem
de
classificação, seja por contratações irregulares.

Contudo, deve-se acrescentar e destacar que a
desistência de candidatos aprovados
dentro do número
de
vagas previsto no edital do certame é hipótese diversa e resulta
em
direito do próximo classificado à convocação para a posse ou para a próxima fase do
concurso,
conforme o caso.

É que, nessa hipótese, a necessidade e o interesse da Administração no preenchimento dos cargos ofertados estão estabelecidos no edital
de
abertura do
concurso,
e a convocação do
candidato
que, logo após, desiste, comprova a necessidade
de
convocação do próximo candidato na ordem de classificação. (Precedentes do STF citados: ARE 866.016 AgR, Primeira Turma, DJe 29/10/2013; ARE 661.760 AgR, Primeira Turma, DJe 29/10/2013; RE 643.674 AgR, Segunda Turma, DJe 28/8/2013; ARE 675.202 AgR, Segunda Turma, DJe 22/8/2013.

AgRg no ROMS 48.266-TO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado
em
18/8/2015, DJe 27/8/2015).

Sendo assim, entendo que a Administração demonstrou a necessidade de servidor ao proceder à nomeação do candidato aprovado, bem como previsão orçamentária para tanto.

Dessa forma, a nomeação da Impetrante é de rigor, uma vez que surgiu uma nova vaga, o que atingiria a sua classificação.

O Supremo Tribunal Federal, em sede repercussão geral, assim decidiu:

[...] A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. [...].
(STF, Tribunal Pleno, RE 837311/PI, repercussão geral, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2016). [Destaquei].

Esse também é o entendimento da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO — PRAZO DE VALIDADE NÃO EXPIRADO — DESISTÊNCIA DE CANDIDATO NOMEADO — COMPROVAÇÃO — EXISTÊNCIA DE VAGA — CONSTATAÇÃO — DIREITO À NOMEAÇÃO.

“O direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior.”. (STF, ARE 1058317). Segurança deferida.
(N.U 1007059-15.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4/7/2019, Publicado no DJE 12/7/2019).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONCEDO A SEGURANÇA vindicada, e julgo o processo extinto com análise do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022